Tribunal: TJDFT
Processo: 0725828-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E CRIME DE AMEAÇA. EX-COMPANHEIRA. ART. 24-A DA LEI 11.340/06. BEM JURÍDICO TUTELADO. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DELITO DE AMEAÇA. CRIME FORMAL. PRÁTICA DO CRIME EM SITUAÇÃO DE CONTENDA E ESTADO DE ÂNIMO ALTERADO. IRRELEVÂNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. AFERIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. PRÁTICA DE CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. REPROVABILIDADE MAIOR DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. REGIME SEMIABERTO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos – notadamente a prova oral colhida da vítima e testemunhas –, comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados, respectiva materialidade e autoria delitivas.
2. O Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (art. 24-A da Lei 11.340/06) tem como bem jurídico tutelado a Administração da Justiça, de natureza indisponível, tanto que irrelevante eventual consentimento da vítima em relação à tipicidade da conduta.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais praticadas no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhada a outros elementos de provas produzidos, sobretudo se corroborada pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram os fatos, tendo-os narrado com precisão, firmeza e unicidade.
4. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, prescindível se faz o exame da real intenção do agente, ainda que a ofendida não se sinta intimidada
5. Apresenta-se irrelevante a circunstância de a conduta delitiva ter sido perpetrada em contexto de discussão ou contenda familiar, pois o fato de o acusado estar com o ânimo alterado não afasta a tipicidade formal do Crime de Ameaça, não possuindo, tampouco, o condão de eximir-lhe da responsabilidade penal.
6. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência e do Crime de Ameaça no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, tem-se por inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de provas aptas a embasar a condenação (CPP, art. 386, incisos III e VII), mostrando-se irrepreensível o decreto sentencial condenatório imposto na origem.
7. A culpabilidade do artigo 59 do Código Penal deve ser entendida como o grau de reprovabilidade da conduta do agente. Assim, tendo o réu praticado os delitos no cumprimento de pena em regime aberto, quando, em tese, deveria estar focado em sua ressocialização, a reprovabilidade de sua conduta se mostra elevada, para fins de fixação da pena-base.
8. Tratando-se de acusado que comete novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é possível o reconhecimento da culpabilidade desfavorável e respectiva fixação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo que se falar em bis in idem ou dupla punição, pois a falta grave regulamentada na Lei de Execuções Penais constitui responsabilização de natureza distinta (sanção administrativa).
9. Consoante disposição contida no artigo 69 do Código Penal, se o agente criminoso, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, resta configurado o Concurso Material, determinando a cumulação/somatório das penas impostas aos crimes cometidos.
10. Em conformidade à norma legal positivada e precedentes jurisprudenciais, embora a quantidade de pena aplicada admita, per si, a fixação do regime aberto, o início do cumprimento da pena corporal deverá se dar impreterivelmente no regime semiaberto se o acusado for reincidente e as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis (art. 33, § 2o, alínea ‘c’, e § 3o, do Código Penal).
11. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda.
12. Apelação criminal conhecida e desprovida.